Tribunal: STJ
Processo: 0001119-21.2023.8.27.2731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034159 - TO (2025
/0329964-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS MARTINS MONTELO
ADVOGADO
: MARCUS FREDERICO ALVES GOMES MIRANDA -
TO005228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio
pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos nos quais
se fundamenta a divergência, bem como realizar o devido cotejo analítico,
demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas.
2. Na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a
defesa não apontou o julgado paradigma, bem como deixou de realizar o
devido cotejo analítico entre os trechos das decisões transcritas e o caso
dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51516635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b78d4a5-443f-43f7-945d-eedc6ca31481

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
17 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51516635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b78d4a5-443f-43f7-945d-eedc6ca31481

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034159 - TO (2025
/0329964-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VINICIUS MARTINS MONTELO
ADVOGADO
: MARCUS FREDERICO ALVES GOMES MIRANDA -
TO005228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA "C" DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio
pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos nos quais
se fundamenta a divergência, bem como realizar o devido cotejo analítico,
demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas.
2. Na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a
defesa não apontou o julgado paradigma, bem como deixou de realizar o
devido cotejo analítico entre os trechos das decisões transcritas e o caso
dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51516779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 2b6db098-0dbd-42bf-9352-b93e61c38c05

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 436-438,
VINICIUS MARTINS MONTELO
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
Neste regimental, a defesa aduz que houve o devido cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Conforme registrei na decisão impugnada, de acordo com os arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em
dissídio pretoriano, deve a parte realizar o devido
, demonstrando de
cotejo analítico
forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e de similitude
fática entre as demandas,
.
o que não ocorreu na hipótese
No caso, embora a interposição haja sido fundada na alínea "c" do art. 105,
III, da CF, não foi apontado julgado paradigma, tampouco realizado cotejo
. Ressalto, por oportuno, que "A
analítico entre ele e o acórdão impugnado
demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições
, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável
de ementas
o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados
confrontados" (
, Rel. Ministra
, 6a T.,
AgRg no REsp n. 1.971.992/SC
Laurita Vaz
DJe
grifei).
29/3/2023,
Dessa forma, torna-se inviável conhecer do recurso especial, consoante
entendimento do STJ. Ilustrativamente: "Não comprovado o dissídio jurisprudencial,
com o cotejo analítico entre os arestos paradigma e recorrido, a fim de demonstrar a
similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, não se
Documento eletrônico VDA51516779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 2b6db098-0dbd-42bf-9352-b93e61c38c05

conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105
da CF/88" (
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AgRg no AREsp n. 1.058.337/RJ
Nefi Cordeiro
DJe
e "O recurso especial, interposto com fulcro no
2/4/2018)
art. 105, inciso III,
alínea c, da Constituição Federal, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial
através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude
fática entre o v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, §1o, do CPC e
255, § 1o, do RISTJ)" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp 1.854.075/SP
Jesuíno
(Desembargador convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
Rissato
24/8/2021)
Ademais: "A indicação de violação a dispositivo de lei federal dissociado
das razões recursais implica em deficiência da fundamentação do apelo nobre, o que
atrai a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
e "A
AREsp n. 542.556/SC
Jorge Mussi
14/3/2018)
indicação de dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão estadual, mas
que não guardam relação com as razões de pedir, impede a compreensão do recurso
especial e atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF" (AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
AREsp n. 718.217/ES
Rogerio Schietti
15/12/2017)
Portanto,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51516779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/10/2025 15:09:44
Código de Controle do Documento: 2b6db098-0dbd-42bf-9352-b93e61c38c05

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329964-7
AREsp 3.034.159 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011192120238272731 11192120238272731
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS MARTINS MONTELO
ADVOGADO
: MARCUS FREDERICO ALVES GOMES MIRANDA - TO005228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: FLAVIO RIBEIRO SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MARTINS MONTELO
ADVOGADO
: MARCUS FREDERICO ALVES GOMES MIRANDA - TO005228
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605449650;0821911@
2025/0329964-7 - AREsp 3034159 Petição : 2025/0096095-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51489680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:16:44
Código de Controle do Documento: CA905119-0DFD-4B19-B278-44D6FB39ED49